Tribunal: TJES
Processo: 5005616-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005616-59.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RACE-CAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME
RECORRIDO: RAPHAEL ARRUDA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005616-59.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
RACE-CAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME

RECORRIDO:
RAPHAEL ARRUDA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. OMISSÃO DE HISTÓRICO DE SINISTRO (CAPOTAMENTO). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a à restituição integral de valores pagos por veículo, ao ressarcimento de gastos com reparos (R$ 5.705,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00). O autor alega ter adquirido veículo (Toyota Corolla) com vício oculto consistente em danos estruturais graves decorrentes de capotamento anterior, fato omitido no ato da venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há necessidade de prova pericial complexa ou se a petição inicial é inepta; (ii) se houve falha no dever de informação e violação à boa-fé objetiva pela omissão de histórico de sinistro; (iii) se os danos materiais e morais fixados são devidos e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitam-se as preliminares de inépcia da inicial e de incompetência do juízo, uma vez que o acervo documental (laudo cautelar e boletim de ocorrência) é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a perícia técnica. A relação é de consumo, com responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão do ônus da prova. Restou comprovada a omissão de vício oculto de extrema gravidade (veículo reprovado em laudo cautelar por reparos em colunas e teto), o que viola o dever de transparência e a boa-fé objetiva (arts. 6º, III, do CDC e 422 do CC). A restituição integral dos valores e o ressarcimento das despesas com manutenção são devidos para o retorno das partes ao
status quo ante
. O dano moral é mantido em R$ 4.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o risco à segurança e a frustração do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:

"A omissão de informações sobre danos estruturais graves em veículo usado (histórico de sinistro/capotamento) configura vício oculto e violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, ensejando a rescisão do contrato com retorno ao
status quo ante
e reparação por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados:

Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III e VIII, 14;

CC, arts. 186, 421, 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciados nº 11 e nº 32

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
RACE-CAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI – ME
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
RAPHAEL ARRUDA DE OLIVEIRA
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorias (ID 17631470), com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido
formulado por
RAPHAEL ARRUDA DE OLIVEIRA
em face de
RACE-CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME
., com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR a reclamada a: a) realizar a restituição integral dos valores pagos pelo autor
, sem qualquer dedução ou retenção de valores;
b) pagar ao autor o valor de R$ 5.705,00
(cinco mil setecentos e cinco reais) referentes aos gastos com reparos e melhorias no veículo;
c) pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com incidência de juros pela SELIC desde a citação, igualmente sem aplicação de correção monetária autônoma, para evitar o bis in idem, dado que a taxa cumpre essa função.”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 17631477, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede de recurso (ID 17631479), a parte recorrente, suscita, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial e a incompetência do juízo por necessidade de perícia. No mérito, pleiteia a reforma integral da sentença, buscando a improcedência dos pedidos autorais sob a tese de que o autor tinha ciência do estado do veículo e que não houve ato ilícito.

O autor apresentou Contrarrazões no ID 17631482.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, dada a ausência das hipóteses legais para a concessão de efeito suspensivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

A requerida argui preliminar de inépcia da inicial, sob argumento de que a parte requerente não logrou êxito em comprovar as suas alegações. Contudo, não lhe assiste razão, tendo em vista que, no direito de ação, a produção antecipada de provas não é condição de admissibilidade da peça de ingresso. Ademais, tal insurgência confunde-se com o mérito e com este será analisada. Logo, rejeito a preliminar suscitada.

Igualmente, rejeito a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito. O acervo probatório documental, composto por laudo cautelar de empresa especializada e registro de ocorrência policial, mostra-se suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a complexidade pericial (art. 369, do CPC), ainda mais que o norte da demanda está na apuração da hipótese de suposta falha no dever de informação.

MÉRITO

Analisando o conjunto fático probatório dos autos,
entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza nítida relação de consumo entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco da atividade. A existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

Infere-se dos autos que o cerne da controvérsia reside na venda de um veículo (Toyota Corolla) com histórico de sinistro grave (capotamento) e reprovação estrutural, sem que tal informação tenha sido devidamente prestada ao consumidor no ato da compra.

É imperioso registrar que, de fato, restou plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente, consistente no descumprimento do dever de informação e na omissão de vício oculto de extrema gravidade. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 6º, III, e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Diferentemente do que sustenta a recorrente em suas razões, houve falha grave nos serviços prestados. A prova documental é contundente: o Laudo Cautelar (ID 17631442) reprovou o veículo por reparos em pontos vitais (longarinas, teto e colunas), enquanto o Boletim de Ocorrência (ID 17631440) confirma que o bem sofreu um capotamento anterior. Não há nos autos qualquer documento assinado pelo autor que comprove sua ciência inequívoca sobre tais danos estruturais.

Na verdade, pouco importa, no caso, se o bem estava impróprio ou não para uso em razão dos danos estruturais sofridos, haja vista que tal informação deveria ter sido obrigatoriamente prestada ao adquirente para que este pudesse formar seu interesse na aquisição do bem.

Nesta esteira, deve ser observada a boa-fé objetiva, que impõe transparência em todas as fases contratuais (arts. 421 e 422 do CC). O comportamento omissivo da recorrente ao vender um carro “recuperado” como se fosse íntegro configura conduta ilícita, que impacta a formação da vontade do adquirente no momento da contratação, que gera o dever de indenizar.

Assim, a recorrente responde pelos prejuízos materiais e morais suportados pelo autor. O dano patrimonial restou comprovado tanto pela necessidade de restituição do valor pago a título de sinal (R$ 10.000,00), quanto pelos gastos com acessórios e manutenção (R$ 5.705,00) realizados de boa-fé (GNV, alarme, chaves e revisão), conforme notas fiscais de IDs mencionados na sentença, totalizando R$ 15.705,00.

A r. Sentença, portanto, agiu com acerto ao condenar a recorrente à reparação integral, garantindo o retorno das partes ao
status quo ante
e o ressarcimento das despesas decorrentes da omissão culposa da ré

Embora o mero descumprimento contratual, por vezes, não gere dano moral, a situação
sub judice
ultrapassou qualquer limite de tolerabilidade. O autor adquiriu um veículo estruturalmente condenado, colocando potencialmente em risco sua segurança e de terceiros, além de ter sido ludibriado em sua boa-fé. Tal frustração e risco configuram dano moral indenizável.

No que tange à fixação da indenização, o arbitramento nesses casos tem se mostrado um caminho tortuoso, dada a impossibilidade de se aquilatar o grau de dor e sofrimento apresentado pela parte. Desse modo, o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico.

Assim, a indenização não pode ser arbitrada em soma vultosa e exagerada, de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada. Tampouco pode ser arbitrado em valor irrisório, que não seja capaz de desestimular o causador do dano de repetir a prática.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ser proporcional à gravidade do fato. O montante apresenta-se justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido e atentando para o caráter pedagógico da medida, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)